Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702904-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, GABRIEL VIEIRA NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, SIDELCINO SILVA DAS NEVES APELADO: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, GABRIEL VIEIRA NEVES, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando as apelações de ID's no 40288584, 40288589 e 40288604, verifico que os recorrentes (HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES, GABRIEL VIEIRA NEVES e KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA) postulam, entre outros pedidos, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento dos recursos interpostos, DETERMINO a intimação dos apelantes (HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES, GABRIEL VIEIRA NEVES e KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA) para que comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das 02 (duas) últimas Declarações de IRPJ (completa), acompanhadas de extratos bancários, bem como de outros documentos que julgarem pertinentes para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator